Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724796-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: BRUNO VIANA DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (n. 0702305-23.2019.8.07.0019), que indeferiu o pedido de penhora da PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) do agravado (BRUNO VIANA DOS SANTOS ARAUJO), ao argumento de que referidos valores são recebidos a título de bônus pelo devedor, sendo um acréscimo pontual no salário percebido, sem qualquer indício de que também seria suficiente ao adimplemento do montante devido. Em suas razões, sustenta que a parte agravada possui alto salário como funcionário do Banco do Brasil S/A, sem ter qualquer bem registrado em seu nome ou, ainda, saldo em suas contas bancárias, com o desiderato de se furtar ao pagamento do débito em apreço. Obtempera que, diante das especificidades do caso concreto, não se mostra razoável indeferir a aplicação da relativização da regra da impenhorabilidade sobre o verba de natureza salarial do devedor, porquanto tal impedimento apenas possui campo de incidência quando há indícios de que a medida compromete a subsistência do devedor ou de sua família (ID 37679408, p. 4). Salienta que a medida constritiva propugnada lustra o princípio da menor onerosidade, bem assim o da máxima efetividade da execução, que constitui direito fundamental do credor/agravante. Nada obstante, também argumenta que a PRL não pode ser considerada verba salarial, tendo em conta que não se destina à manutenção e ao sustento do trabalhador e de sua família, já que não é pago com permanência e habitualidade (p. 5). Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, segundo sustenta, milita a favor de sua tese recursal. Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a penhora mensal do PRL recebido pelo agravado, até integral adimplemento do débito em lume. Preparo regular (ID ́s 37681660 e 37681659). É o relatório. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se o agravado para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 12:05:11. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador